Tribunal: TJDFT
Processo: 0729497-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0729497-12.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO BORGES DE SOUSA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRUNO BORGES DE SOUSA contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A: “Requer a parte AUTORA as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, pois o valor auferido mensalmente pela parte pleiteante do benefício, é superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo da hipossuficiência do mesmo, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pelo AUTOR. Concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais” O Agravante sustenta que “é possível identificar que a remuneração bruta (R$12.107,40) após os descontos compulsórios de INSS e IRRF (R$9.171,37) resulta em renda líquida de R$9.171,37”. Salienta que “é arrimo da família, único que aufere renda para o sustento da família conforme o registro das CTPS do Agravante [Doc 5] e da mulher [Doc 6], como também fez demonstrar por meio declaração do IR [Doc 7]”. Afirma que “reuniu diversos comprovantes de sua hipossuficiência, ainda assim foi instado a complementar com outros documentos, o que prontamente atendeu”. Acrescenta que, “tem-se como imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita ao Agravante, a fim de que o mesmo tenha acesso a justiça e mediante a tutela jurisdicional possa ter reconhecida a fraude bancária que foi vítima e possa ver cancelada uma dívida superior a R$50.000,00”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para conceder os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo não recolhido em razão do pedido de concessão do benefício da gratuidade de justiça. Instado pela decisão de ID 61705599, o Recorrente efetuou o recolhimento do preparo (ID 61925562 e 61925563). É o relatório. Decido. Os elementos de convicção dos autos não permitem inferir, neste juízo de cognição sumária, a hipossuficiência financeira do Agravante. A remuneração líquida de R$ 9.171,37 não parece compatível com a declaração de hipossuficiência financeira, a despeito dos compromissos financeiros alegados. À vista desse contexto, não se pode concluir, neste juízo de cognição sumária, pela hipossuficiência financeira do Agravante. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Após, intime-se para resposta. Dê-se ciência ao ilustrado Juízo de origem. Publique-se. Brasília – DF, 26 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator